Tribunal: STF
Processo: AI 117037
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
I.C.M.. LEI PAULISTA N. 3991, DE 28.12.83. INCIDENCIA DE ICM SOBRE
A ENTRADA, NO ESTABELECIMENTO, DE BENS IMPORTADOS DO EXTERIOR.
TENDO OS EFEITOS DA LEI ORA REFERIDA SIDO PRODUZIDOS APENAS QUANDO
NA VIGENCIA DA E.C. N. 23/83, NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE (ART. 153, § DA C.F.).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.